Tribunal: TJSP
Processo: 2168486-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento por manifesta intempestividade – Recurso interposto contra decisão que, apreciando pedido de reconsideração, apenas manteve a anterior, sem alterar o estado das coisas – Ausência de fato ou fundamento sólido e suficiente para a alteração do decidido. AGRAVO DESPROVIDO.